Tribunal: CARF
Processo: 16327.004065/2003-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.004065/2003-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.211 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
ELI LILLY DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. IN SRF 38/97
O § 1o do art. 4o da IN SRF no 38, de 1997 transbordou da sua competência
normativa ao proibir a aplicação do PRL-20 para bens submetidos à
transformação para posterior revenda, vez que entrou em conflito com a
redação original do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996. Precedentes.
OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇAS DE ESTOQUE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA ACUSAÇÃO FISCAL.
Não deve prevalecer acusação fiscal de omissão de receitas, baseada em
suposta diferença de estoque do contribuinte, quando, ao realizar diligência,
analisando documentação acostada aos autos, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil deixa suficientemente claro que não foi identificada qualquer
diferença nos estoques do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.004065/2003-32
Fl. 1971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.211 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.004065/2003-32

O presente processo administrativo teve origem com a Impugnação
Administrativa apresentada para combater os Autos de Infração (fls. 1073 e seguintes) lavrados
em face do contribuinte Eli Lilly do Brasil Ltda., ora Recorrente, através dos quais foram
constituídos créditos tributários de IRPJ, CSLL, contribuição ao PIS e COFINS.
Pelo o que se depreende Termo de Constatação Fiscal (fls 762 e seguintes), ao
proceder as “verificações relativas ao imposto de renda pessoa jurídica, preços de transferência,
no que toca às importações efetuadas em 1998”, o agente autuante entendeu que houve o
descumprimento, por parte do contribuinte, da legislação referente aos preços de transferência,
bem como constatou que houve omissão de receitas relativas a saídas e entradas, tendo em vista
uma suposta diferença de estoques naquele ano-calendário.
No que tange ao erro na aplicação dos preços de transferência, o entendimento da
fiscalização foi, basicamente, de que a adoção do método PRL pelo contribuinte estaria em
desacordo com “a IN SRF no 38/97, porque: a) dele não deveriam constar os princípios ativos e
excipientes importados de vinculadas (§ 1o do artigo 4o da IN SRF no 38/97); e b) deve-se
observar o artigo 12, §§ 1o, 2o, 5o e 6°, do mesmo diploma legal, que, em nenhum momento
menciona um "fator de correção", pela simples razão de que o método PRL (Preço de Revenda
menos Lucro) só é aplicável a bens que já se apresentem prontos e acabados para consumo
final, no momento em que dão entrada no Brasil”.
Neste sentido, como se observa do acórdão recorrido, utilizando o método PIC (i)
“a fiscalização calculou os ajustes de preços de transferência relativos aos produtos MS8060
(Tiras de Teste 50) e QA332X (Cloridrato de Fluoxetina) - utilizados na produção de outros
bens - pois o método PRL só é aplicável a bens que já se apresentem prontos e acabados para
consumo final, no mesmo momento em que dão entrada no Brasil (artigo 40, § 1°, da IN SRF no
38197)”.
Ademais, a fiscalização (ii) considerou equivocado o cálculo dos preços de
transferência pelo método PRL com relação ao produto MS8059 (Tiras de Teste 25), uma vez
que, no “preço praticado”, não teriam sido inclusas as despesas de frete, seguro e imposto de
importação.
O agente autuante procedeu, também, (iii) ajustes relativos às importações
efetuadas em 1997 que teriam sido vendidas em 1998, relativa a diversos produtos.
Por fim, no que tange à omissão de receitas, a fiscalização apurou (iv) diferenças
negativas (estoque físico menor que o estoque calculado, caracterizando omissão nas
saídas/vendas) e positivas (estoque físico maior que o estoque calculado, caracterizando omissão
nas entradas/compras).
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Impugnação Administrativa,
cujos argumentos foram assim resumidos pela Turma de Julgamento a quo:
Cientificada dos lançamentos em 19/12/2003 (fls. 927, 933, 938 e 942), a contribuinte,
por meio de seu advogado, regularmente constituído (fls 1010 a 1022), apresentou, em
20/01/2004, a impugnação de fls. 951 a 1008, alegando, em síntese, o seguinte:
Os Autos de Infração são absolutamente nulos, na medida que:
a) carecem de adequada motivação legal e fática;
b) decorrem de levantamento absolutamente mal elaborado, que resultou na apuração de
preços-parâmetro completamente distorcidos e, conseqüentemente, na apuração de
crédito tributário que não é líquido nem certo.
Fl. 1972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.211 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.004065/2003-32

Ainda que os Autos de Infração não fossem nulos, fato é que a Lei n° 9.430/96 não veda
em momento algum a utilização do método PRL para as operações em questão.
Tampouco o faz (e nem poderia) a IN SRF no 38/97, diversamente do que entendeu a
fiscalização. Ademais, os produtos utilizados pela fiscalização como parâmetro não são
similares àqueles importados pela impugnante.
Além disso, a exigência não pode prosperar porque:
a) jamais poderiam ser exigidos multa de 75% e juros de mora, na medida em que a
impugnante não pode ser penalizada por não ter apurado o preço de transferência pelo
método PIC, uma vez que não era possível ter acesso aos dados necessários para tanto, o
que é evidenciado pelo fato de que a fiscalização só pôde apurar o preço-parâmetro por
esse método (PIC) em razão de informações obtidas de sua base de dados junto ao
SISCOMEX e intimações enviadas a outros importadores;
b) a impugnante impetrou o Mandado de Segurança n° 2000.61.00.000841-3, visando
assegurar seu direito de calcular e recolher o IRPJ relativo ao ano calendário de 1998
sem adicionar à sua base de cálculo o valor da CSLL devida, tendo sido deferida a
liminar inicialmente pleiteada em primeira instância e posteriormente também em
medida cautelar ajuizada no TRF tendo em vista a sentença desfavorável, de modo que
o lançamento deveria ter sido feito com a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, relativamente ao valor do IRPJ correspondente à dedução da CSLL lançada e
sem qualquer acréscimo a título de multa ou juros;
c) em qualquer hipótese, os juros de mora não poderiam ter sido calculados com base na
SELIC, que é índice inadequado para tanto.
Em análise aos argumentos apresentados, a DRJ em São Paulo julgou como
parcialmente procedente o apelo do contribuinte. Neste sentido, entendeu-se pelo afastamento
das seguintes parcelas constantes da acusação fiscal:
(i) ajustes efetuados segundo o método PRL;
(ii) os ajustes relativos às importações efetuadas em 1997;
(iii) em relação ao IRPJ e à CSLL, parte da omissão de receitas, decorrente de
omissão nas entradas/compras.
O Acórdão proferido pela DRJ recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1998
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais, incabível
falar em nulidade do Auto de Infração.
MÉTODO PRL. DESCONSIDERAÇÃO. PRODUÇÃO DE OUTRO BEM.
Para efeito de determinação do preço de transferência, é vedada a aplicação do método
PRL (Preço de Revenda menos Lucro) com margem de lucro 20% às operações que se
enquadram no .conceito de produção de outro bem.
ADOÇÃO DE OUTRO MÉTODO PELA FISCALIZAÇÃO.
Sendo os documentos apresentados pela contribuinte insuficientes ou imprestáveis para
formar a convicção quanto ao preço de transferência, a fiscalização poderá determiná-lo
com base em outros documentos de que dispuser, aplicando um dos métodos previstos
na legislação.
MÉTODO PIC. APURAÇÃO CORRETA
Não se constatando erros na apuração dos ajustes segundo o método PIC (Preços
Independentes Comparados), mantém-se a exigência correspondente.
Fl. 1973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.211 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.004065/2003-32

MÉTODO PRL. OPERAÇÃO ATIPICA. IMPROCEDÊNCIA.
Em nenhuma hipótese será admitido o uso, como parâmetro, de preços de bens
praticados em operações de compra e venda atípicas. Exonera-se a exigência
correspondente.
AJUSTE DO SALDO DE IMPORTAÇÕES EFETUADAS EM 1997. FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO.
Não restando fundamentada a apuração dos ajustes relativos às importações efetuadas
em 1997 que teriam sido vendidas em 1998 (em especial, não restando comprovado que
o saldo que permaneceu no estoque da contribuinte em 31/12/97 foi consumido - e,
conseqüentemente, deduzido como custo - em 1998), exonera-se a exigência.
OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇA DE ESTOQUE.
Não logrando a contribuinte justificar as diferenças de estoque apuradas pela
fiscalização, correta a presunção legal de omissão de receita. No entanto, há que se
exonerar a tributação por omissão de compras na órbita do Imposto de Renda apurado
pelo lucro real, pois deflui da própria compra de mercadoria omitida, equivalente
omissão de custo correspondente.
TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. INDEDUTIBILIDADE.
Suspensa a exigibilidade dos tributos exigidos no Auto de Infração impugnado, descabe
a sua dedução na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA À TAXA SELIC.
A aplicação da multa de ofício e o cálculo dos juros de mora com base na taxa SELIC
têm previsão legal, não competindo à esfera administrativa a análise da legalidade ou
inconstitucionalidade de normas jurídicas.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação dele
decorrente.
PIS E COFINS. OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇA DE ESTOQUE.
Não logrando a contribuinte justificar as diferenças de estoque apuradas pela
fiscalização, correta a presunção legal de omissão de receita.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
No que tange à parte da autuação que foi julgada como improcedente pela Turma
de Julgamento a quo, não foi apresentado Recurso de Ofício, uma vez que os valores exonerados
não superavam o limite de alçada para apresentação daquele recurso.
O Recorrente, por sua vez, ao ser intimado do acórdão proferido, apresentou
Recurso Voluntário, no qual repisa, na parte não reconhecida pela DRJ, os argumentos
apresentados em sede de Impugnação Administrativa.
No apelo do contribuinte, este deixa claro, inclusive, que:
Muito embora discorde a Recorrente do entendimento de que as hipóteses definidas nos
incisos I e II do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72 são as únicas hipóteses de nulidade
do lançamento, considerando que as preliminares invocadas dizem respeito todas ao
lançamento relativo a preço de transferência, e tendo sido mantido pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (DRJ) apenas os ajustes pelo método PIC, com base em
fundamento cuja improcedência já está pacificada no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, tendo em vista o disposto no parágrafo 3o do referido artigo 59 do
Decreto n° 70.235/72 a Recorrente reiterará suas preliminares de forma subsidiária,
apenas por excesso de zelo.
Fl. 1974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.211 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.004065/2003-32

Em seguida, os autos foram enviados ao CARF e, em um primeiro momento,
foram distribuídos para relatoria do ex-Conselheiro Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa.
Assim, como se denota da Resolução de no 1302-000.623 (fls. 1780), este
colegiado acatou a proposta daquele relator para que o julgamento fosse convertido em
diligência, para que a Unidade de Origem, em síntese, “através da análise de todos os
documentos acostados a estes autos, bem como da determinação da produção de quaisquer
outras provas que julgar oportunas, apure a regularidade dos valores contabilizados”, no que
tange à acusação de omissão de receitas.
A diligência foi realizada e o relatório produzido pela fiscalização consta das fls.
1957 dos autos. Em suma, no trabalho realizado, “a fiscalização, após examinar os registros de
inventário, as movimentações de estoque e a invoice 810980, todos constantes dos autos deste
processo, conclui que NÃO HOUVE A OMISSÃO DE RECEITAS antes apontada pela
fiscalização.”.
Intimado do teor do Relatório Fiscal, o Recorrente apresentou manifestação, na
qual afirmou que, com a diligência realizada, não haveria mais dúvidas quanto “à total
improcedência dos lançamentos dos respectivos débitos de IRPJ, CSL, PIS e COFINS”.
Ademais, em sua manifestação, o Recorrente citou precedente exarado CSRF
(acórdão 9101-002.507), que confirmaria a improcedência da acusação fiscal, no que se refere à
impossibilidade de adoção, no cálculos dos preços de transferência, do método PRL, com base
no que dispunha a IN SRF 38/97.
Ato contínuo, os autos foram novamente remetidos ao CARF e distribuídos a este
relator para julgamento, uma vez que o conselheiro originário não compõe mais esta Turma de
Julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 16/08/2010 (fl. 1528), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia 15/09/2010
(fls. 1538), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/72.
Portanto, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pelo Recorrente e, por
isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser analisado
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA DELIMITAÇÃO DAS MATÉRIAS EM DISCUSSÃO.
Como demonstrado acima, os Autos de Infração lavrados se basearem em diversas
acusações fiscais, sejam relativas os cálculos dos preços de transferência, sejam com relação à
suposta omissão de receitas.
Fl. 1975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.211 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.004065/2003-32

Entretanto, ao analisar o apelo inicial do contribuinte, a DRJ de São Paulo I (SP)
entendeu por bem acatar parcialmente a Impugnação Administrativa, o que acarretou no decote
também parcial da autuação.
O que se depreende do acórdão recorrido e nos termos, inclusive, demonstrados
no Recurso Voluntário apresentado, aquela DRJ entendeu pela improcedência do lançamento no
que se refere às seguintes matérias:
(i) aos ajustes efetuados pela fiscalização segundo o método PRL, no montante de
R$216.537,79 e
(ii) aos ajustes relativos às importações efetuadas em 1997, no montante de
R$385.675,72;
(iii) em relação ao IRPJ e à CSL, parte da suposta omissão de receitas, decorrente de
suposta omissão nas entradas/compras, no montante de R$123.321 .,93,
Neste sentido, tendo em vista que os valores exonerados da autuação não
superavam o valor de alçada para apresentação do Recurso de Ofício, as matérias decidas de
forma favorável ao contribuinte pela Turma de Julgamento a quo não foram devolvidas ao
CARF e, por isso, não devem (e não podem) ser apreciadas novamente.
Assim, cabe, neste momento, analisar a procedência ou não do lançamento com
relação à acusação fiscal (i) de que o contribuinte não poderia ter utilizado o método PRL, uma
vez que este método, nos termos da IN SRF 38/97 e aos olhos da fiscalização, só seria aplicável
a bens que já se apresentem prontos e acabados para consumo final, no momento em que dão
entrada no Brasil e, com relação à acusação (ii) quanto à omissão de receitas, tendo em vista, em
síntese, as diferenças apuradas no estoque do contribuinte.
DOS
PREÇOS
DE
TRANSFERÊNCIA.
DA
LIBERDADE
DE
ESCOLHA
DO
CONTRIBUINTE. DA ILEGALIDADE DO DISPOSTO NA IN SRF 38/97.
Os preços de transferência, como sabido, são valores atribuídos às operações
realizadas por entidade que pratica transações internacionais com partes relacionadas ou que
estejam domiciliadas em paraísos fiscais ou em localidades com tributação favorecida. Neste
sentido, o professor Luís Eduardo Shoueri caracteriza o preço de transferência da seguinte
forma:
(...) entende-se, na doutrina internacional, o valor cobrado por uma empresa na venda ou
transferência de bens, serviços ou propriedade intangível, a empresa a ela relacionada.
Tratando-se de preços que não se negociaram em um mercado livre e aberto, podem
eles desviar-se daqueles que teriam sido acertados entre parceiros comerciais não
relacionados, em transações comparáveis nas mesmas circunstâncias. No direito
brasileiro, a matéria preços de transferência estende-se às trocas entre estabelecimentos
de uma mesma empresa, situados em diferentes territórios. (SHOUERI, Luis Eduardo.
Preços de transferência no direito tributário brasileiro. 2. Ed. São Paulo: Dialética, 2006.
Pág 12)
São precisos, também, os ensinamento de Ricardo Marozzi Gregório, em brilhante
obra acadêmica. Veja-se:
“Em face do que foi dito é possível, então, de forma genérica, definir os ‘preços de
transferência’ como os valores monetários atribuídos, pelas empresas relacionadas, às
transações internacionais de transferências de propriedade ou de direito de uso de bens,
tangíveis ou intangíveis, e de prestação de serviços. O termo ‘preço de transferência’ é o
que corresponde à expressão inglesa transfer price.” (GREGORIO, Ricardo Marozzi.
Preços de Transferência – Arm’s Length e Praticabilidade – Série Doutrinária Vol. V –
São Paulo: Quartier Latin, 2011. Págs. 40 e 41)
Fl. 1976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.211 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.004065/2003-32

Há que se ressaltar, contudo, como ensina Marozzi, que é “conveniente distinguir
os ‘preços de transferência’ do ‘controle dos preços de transferência’. Este último pode ser
definido como a disciplina jurídica que visa contornar os efeitos da tributação da renda
causados pela prática dos preços de transferência”.
Desta forma, partindo do ponto de que o controle dos preços praticados nas
operações de importação ou exportação é valido e pode ser feito pelo ente competente, é a
legislação, tendo em vista o princípio da legalidade, que irá determinar quando e como deverá
ser utilizado o controle dos preços de transferência, devendo a entidade se submeter aos ajustes1,
caso estejam presentes os requisitos necessários para que esse controle seja exercido.
No caso do Brasil, o controle dos preços de transferência se iniciou com a
promulgação da Lei no 9.430/96 e teve como objetivo regular as operações de exportação e
importação entre entidades vinculadas ou que estejam domiciliadas em paraísos fiscais ou em
localidades com tributação favorecida, evitando-se, assim, manipulações de preços nas
transações realizadas e, por consequência, a erosão da base tributária.
A par de toda a discussão internacional que gravita em torno dos preços de
transferência, em especial, das diferenças do sistema adotado pelo ordenamento jurídico
brasileiro em detrimento dos demais países2, tem-se que, no Brasil, o regime de controle de
preços de transferência tem particularidades, que vinculam não só o sujeito passivo, com também
o sujeito ativo da obrigação tributária.
Assim, sendo caracterizada a necessidade de se fazer o controle dos preços de
transferência e o respectivo ajuste, o legislador pátrio elegeu diversos métodos que poderão ser
utilizados na quantificação daqueles preços, tanto no caso de exportação, como no caso de
importações realizadas pelos contribuintes.
A escolha destes métodos, a princípio, na experiência brasileira, é do contribuinte,
não sendo imposta nenhuma forma de cálculo específica pelo legislador, que apenas trouxe as
hipóteses passíveis de serem adotadas. A escolha, portanto, pode ser feita de acordo com os
interesses do contribuinte, ou seja, a escolha pode recair no método que lhe for mais benéfico.
Fazendo uma leitura do que restou determinado no artigo 18 e no §3o, do artigo
19, ambos da Lei no 9.430/96, Marozzi deixa clara essa liberdade dada ao contribuinte pelo
legislador pátrio:
“Apesar da pretensa inspiração em métodos internacionais, não foi estabelecido nenhum
critério para a escolha dos métodos brasileiros. Assim que, diferentemente do que
aconteceu nos Guidelines, não há uma hierarquia que determine a prevalência dos
métodos inspirados no CUP (PIC e PVEx). Outrossim, diferentemente do que está
previsto na regulamentação americana, não há imposição de alguma regra semelhante
ao best method rule. Há, na verdade, uma total liberdade de escolha do método a ser
aplicado. (...)” (GREGORIO, Ricardo Marozzi. Preços de Transferência – Arm’s

1 Como ensina Vivian de Freitas e Rodrigues de Oliveira, "quando falamos em preços de transferência, estamos
cuidando de potenciais ajustes na base de cálculo do imposto de renda". (OLIVEIRA, Vivian de Freitas e Rodrigues
de. Preço de transferência como norma de ajuste do imposto de renda. São Paulo: Noeses, 2015. Pág. 194).
2 Como exemplo dessa diferenciação, pode-se destacar, como ensina Ricardo Marozzi, que "o regime brasileiro
diferenciou-se da prática internacional na definição do aspecto subejeito alcançado pelo controle. Neste particular, o
artigo 23 da Lei no 9.430/96 estabeleceu o conceito de 'pessoa vinculada', o qual diverge bastante das noçôes mais
flexivéis empregadas no aspecto subjetivo da disciplina no âmbito internacional". (GREGORIO, Ricardo Marozzi.
Preços de transferência - Arm's Lenght e Praticabilidade. Série Doutrina Tributária Vol. V - São Paulo: Quartier
Latin, 2011. Pág 159).
Fl. 1977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.211 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.004065/2003-32

Length e Praticabilidade – Série Doutrinária Vol. V – São Paulo: Quartier Latin, 2011.
Págs. 167) (destacou-se)
Este entendimento - da livre escolha do método-, inclusive, mutatis mutandi, já foi
referendado pela Câmara Superior deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, quando
aquele colegiado decidiu pela possibilidade de a fiscalização escolher, no lançamento de ofício,
um dos métodos de cálculo previstos na legislação, independentemente de ser demonstrado que o
método escolhido seria mais benéfico ao contribuinte.
Neste sentido, deixando de lado a divergência doutrinária e jurisprudencial no que
tange à possibilidade de escolha de métodos diversos do que previsto na legislação, veja-se a
ementa do acórdão proferido pela Câmara Superior, que demonstra claramente a possibilidade de
escolha, pela fiscalização, de qualquer um dos métodos previstos no ordenamento jurídico pátrio,
sem a necessidade de se demonstrar que o método escolhido é o mais favorável ao contribuinte:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 1997, 1998
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA — APLICAÇÃO DOS MÉTODOS.
De acordo com o artigo 18 da Lei no 9.430/96, quanto à dedutibilidade dos custos,
despesas ou encargos, relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos documentos
de importação ou de aquisição, nas operações com pessoas ligadas, devem ser aplicados
os seguintes métodos: Preços Independentes Comparados - PIC, Preço de Revenda
menos Lucro - PRL e Custo de Produção mais Lucro - CPL, sendo vedado ao
contribuinte a aplicação de qualquer outro método, em desacordo com o principio da
reserva legal.
IRPJ - CUSTOS - DEDUTIBILIDADE - PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA.
A lei, ao dispor que o contribuinte poderá optar pelo método de cálculo de custos
que lhe for mais favorável, não determina que a Fiscalização deverá demonstrar
que o método por ela utilizado é o método mais favorável ao sujeito passivo.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO MÉTODO PRL PARA PRODUÇÃO
LOCAL. VEDAÇÃO DO ART. 4o, § 1o, da IN SRF 38/97. RECURSO ESPECIAL.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA.
A falta de comprovação de divergência inviabiliza o processamento do recurso especial.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. CONTRATOS DE MÚTUO COM JUROS
ATIVOS.
Não há previsão regulatória nem possibilidade de registro do contrato de mútuo com
juros ativos no Banco Central, sem embargo do controle por ele exercido sobre a
matéria. Descabem os ajustes de preços de transferência (receita de juros), no mútuo
concedido pela pessoa jurídica domiciliada no País a pessoa vinculada, na medida em
que o câmbio ou a transferência internacionais em reais esteja registrada no
SISBACEN, e a documentação suporte do mútuo tenha sido apresentada ao banco
operador de câmbio. (Acórdão no 9101-002.313 – Sessão de 03/05/2016) (destacou-se).
No caso das importações, os métodos fixados inicialmente pelo legislador, como
se denota do artigo 18 da Lei no 9.430/96, foram: (i) preços independentes comparados (PIC); (ii)
preço de revenda menos lucro (PRL), (iii) Custo de Produção mais lucro (CPL). Posteriormente,
foi incluído como método de cálculo nas importações o (iv) Preço sob a cotação na Importação
(PCI).
Assim, sendo identificada a necessidade de se fazer o controle dos preços de
transferência, pode o contribuinte e, quando for o caso, a fiscalização, optarem por um dos
métodos aplicados às operações de importação previamente definidos pelo legislador.
Fl. 1978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.211 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.004065/2003-32

A par da discussão sobre a obrigatoriedade de adoção de métodos específicos –
PCI, nas importações e PECEX, nas exportações – nas operações com commodities, que já foi
objeto, inclusive, de análise por este colegiado (vide acórdão no 1302-003.989, sessão de 15 de
outubro de 2019), a premissa é pela liberdade do contribuinte (e até mesmo da fiscalização) para
escolha do método de controle dos preços de transferência.
No caso em específico, a IN SRF no 38/97 limitou e restringiu a possibilidade de
eleição do método PRL pelos contribuintes apenas para as operações com bens que já se
apresentem prontos e acabados para consumo final. Veja-se a redação original do dispositivo
daquela já revogada norma infra-legal:
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, nas
importações de empresa vinculada, não residente, de bens, serviços ou direitos, a pessoa
jurídica importadora poderá optar por qualquer dos métodos referidos nesta Seção
exceto na hipótese do § 1o, independentemente de prévia comunicação à Secretaria da
Receita Federal.
§ 1o A determinação do preço a ser utilizado como parâmetro, para comparação com o
constante dos documentos de importação, quando o bem, serviço ou direito houver sido
adquirido para emprego, utilização ou aplicação, pelo própria empresa importadora, na
produção de outro bem, serviço ou direito, somente será efetuada com base nos métodos
de que tratam os arts. 6° e 13. (destacou-se)
Entretanto, o referido dispositivo vai de encontro ao que determina a legislação
que pretendia regulamentar, na medida em que, como demonstrado, a premissa da legislação é
pela liberdade do contribuinte na escolha do método que irá utilizar para fazer o controle dos
preços de transferência.
Neste sentido, são inúmeros os precedentes proferidos pelo CARF, que afastam
aquela limitação e declaram como ilegal a disposição da IN SRF no 38/97. Confira-se:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2000
Ementa: PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA — MÉTODO PRL — De acordo com o art.
18 da Lei 9.430/96, serão dedutiveis na determinação do lucro real, os custos, despesas
e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos documentos de
importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa ligada, até o valor que
não exceda ao preço determinado dentre um dos seguintes métodos: Preços
Independentes Comparados-PIC, Preço de Revenda menos Lucro-PRL e Custo de
Produção mais Lucro-CPL. Desta forma, em não havendo na lei limitação ao uso do
método PRL para os bens importados que sofrem alguma manipulação no pais antes de
serem revendidos, não pode, simples Instrução Normativa, espécie jurídica de caráter
secundário, cuja normatividade está diretamente subordinada a lei, vedar o uso do
referido método.
CSLL – Lançamento Decorrente - O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa
Jurídica aplica-se a tributação dele decorrente. (Acórdão no 1102-000.501 – Sessão de
03/08/2011)
...
IRPJ. Preços de transferência. PRL. IN SRF no 38/97. O § 1 ̊ do art. 4 ̊ da IN 38/97
desbordou dos limites legais da norma regulamentada (art. 18 da Lei no 9.430/96), ao
vedar a aplicação do método PRL aos insumos importados, em verdadeira afronta ao
princípio da legalidade. (Acórdão 9101-001.429 – Sessão de 19/07/2012)
....
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fl. 1979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.211 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.004065/2003-32

Ano-calendário: 1999
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PRL-20. REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 18 DA
LEI No 9.430 DE 1996. BENS, SERVIÇOS OU DIREITOS APLICADOS À
PRODUÇÃO. PREÇO DE REVENDA. RESTRIÇÃO INDEVIDA DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA.
A previsão expressa da aplicação do PRL-60 a bens importados aplicados à produção
passou a vigorar apenas com a redação da Lei no 9.959, de 2000 que alterou o art. 18 da
Lei no 9.430, de 1996. O § 1o do art. 4o da IN SRF no 38, de 1997 transbordou da sua
competência normativa proibir aplicação do PRL-20 para bens submetidos à
transformação para posterior revenda, vez que entrou em conflito com a redação
original do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996. (Acórdão no 9101-002.507 - Sessão de
12/12/2016)
...
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1998
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PRL-20. REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 18 DA
LEI No 9.430 DE 1996. BENS, SERVIÇOS OU DIREITOS APLICADOS À
PRODUÇÃO. PREÇO DE REVENDA. RESTRIÇÃO INDEVIDA DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA.
A previsão expressa da aplicação do PRL-60 a bens importados aplicados à produção
passou a vigorar apenas com a redação da Lei no 9.959, de 2000 que alterou o art. 18 da
Lei no 9.430, de 1996. O § 1o do art. 4o da IN SRF no 38, de 1997 transbordou da sua
competência normativa proibir aplicação do PRL-20 para bens submetidos à
transformação para posterior revenda, vez que entrou em conflito com a redação
original do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996. Precedentes 1a Turma da CSRF. Acórdãos
no 9101-001.429 e 9101-002.507. (Acórdão no 9101-004.561 – Sessão de 03/12/2019)
Com se observa das ementas transcritas acima, há muito a presente discussão está
pacificada no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, já tendo sido
proferidos inúmeros julgados, inclusive pela Câmara Superior, que afastam a limitação imposta
pela malfadada IN SRF no 38/97.
Neste Norte, considerando que o agente autuante finca a acusação fiscal na ilegal
limitação imposta por aquela IN, não merece prosperar o lançamento ora em análise, devendo
neste ponto, ser DADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
DA OMISSÃO DE RECEITAS
A outra discussão devolvida a este colegiado se refere à suposta omissão de
receitas identificada pela fiscalização, sob o argumento de que se verificou diferenças no estoque
do contribuinte, que caracterizariam aquela omissão.
Ocorre, contudo, que, em atendimento à Resolução de no 1302-000.623, proferida
por este colegiado, a Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes
em São Paulo (SP) deixou claro que “após examinar os registros de inventário, as
movimentações de estoque e a invoice 810980, todos constantes dos autos deste processo,
conclui que NÃO HOUVE A OMISSÃO DE RECEITAS antes apontada pela fiscalização.”
(destacou-se).
Assim, sem maiores delongas, deve-se atacar a conclusão a que chegou aquela
Delegacia da Receita Federal que, reitere-se, com base nos documentos acostados aos autos,
concluiu de forma veemente que não houve a omissão de receitas apuradas pelo agente autuante.
Fl. 1980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.211 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.004065/2003-32

Por todo exposto, VOTA-SE por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
cancelando-se, assim, na integralidade, os Autos de Infração analisados no presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 1981
DF CARF MF
Documento nato-digital